Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-11.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600299-11.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600299-
11.2024.6.16.0008, que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o
mérito e julgou procedente a presente demanda proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania,
Avante, PRD, AGIR, DC, Mobiliza e Podemos em face dos representados, condenando a sra.
Emiliane Keli da Silva ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Os demais
representados condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).(Representação por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada pela Coligação PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, AGIR, DC, Mobiliza e Podemos, com fulcro art. 57-D da Lei 9.504/97,
em face de Geraldo Mendes, Paulo Fernando Jaconel, Coligação Muda São José
(PL/União/Republicanos/PRTB), Allax Fabiano Pereira Siqueira, Adriano Melim, Carlos Eduardo
Padilha, Daniel Martini Morais, Emiliane Keli Da Silva, Emily Carolina Santos Ribeiro, Gideon
Oliveira Do Nascimento, Gisele Alessandra De Camargo Pereira, Juliana Regina Ramos Saraiva.
Relatou a coligação representante que os representados veicularam em seus perfis na rede social
Instagram, um vídeo no qual a esposa do candidato Geraldo Mendes acusou, falsamente, a
candidata Nina Singer, de ser a responsável pela matéria jornalística divulgada no jornal "Impacto"
de São José dos Pinhais, com a manchete "Tentativa de estupro, violência doméstica e ameaça de
morte", em que houve a divulgação de boletins de ocorrência envolvendo a vida privada do casal
Emiliane e Geraldo Mendes. Relata ainda que em tal vídeo, a esposa do candidato Geraldo Mendes
acusa a candidata Nina Singer de espalhar mentiras pela cidade, a chamando ainda, de canalha e
corrupta, e que este vídeo foi compartilhado por todas as outras pessoas que compõem o polo
passivo da demanda.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
LAIANE GRODISKY DA MAIA SILVA (RECORRENTE)

GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
SABRINA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JESSICA LORENA SOCEK (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
CRISTIANO ASSIS MELO BASSA (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
JONATHAN BOLINO (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
CLAUDETE DE QUADROS MENEZES (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
JULIANA REGINA RAMOS SARAIVA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GISELE ALESSANDRA DE CAMARGO PEREIRA
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
EMILY CAROLINA SANTOS RIBEIRO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
EMILIANE KELI DA SILVA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

DANIEL MARTINI MORAIS (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO PADILHA (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ADRIANO MELIM (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ALLAX FABIANO PEREIRA SIQUEIRA (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PAULO FERNANDO JACOMEL (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362364
30/01/2025
11:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44362364 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.138
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600299-11.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: PAULO FERNANDO JACOMEL
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: ALLAX FABIANO PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ADRIANO MELIM
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PADILHA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: DANIEL MARTINI MORAIS
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: EMILIANE KELI DA SILVA

Num. 44362364 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: EMILY CAROLINA SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: GISELE ALESSANDRA DE CAMARGO PEREIRA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: JULIANA REGINA RAMOS SARAIVA
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: CLAUDETE DE QUADROS MENEZES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
RECORRENTE: JONATHAN BOLINO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
RECORRENTE: LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: CRISTIANO ASSIS MELO BASSA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: SABRINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JESSICA LORENA SOCEK - OAB/PR76302
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: LAIANE GRODISKY DA MAIA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR

Num. 44362364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONTRA
SENTENÇA
EM
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
IMPUTAÇÃO FALSA DE FATOS GRAVES
A CANDIDATA ADVERSÁRIA. LIMITES À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
NO
CONTEXTO
ELEITORAL.
MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
COMPARTILHAMENTO POR ELEITOR.
TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral
em razão de vídeo publicado por Emiliane
Keli da Silva e compartilhado por outros
recorrentes, no qual se imputavam, sem
provas, condutas graves e falsas à candidata Nina Singer, caracterizando desinformação e propaganda eleitoral
negativa. Na sentença, foi aplicada multa no
valor de R$ 30.000,00 à autora do vídeo e
R$ 5.000,00 aos demais representados que
compartilharam o conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
verificar a existência de nulidade processual
em decorrência de aditamento à petição
inicial após a citação; (ii) analisar se o

Num. 44362364 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
conteúdo impugnado ultrapassou os limites
da liberdade de expressão no contexto
eleitoral, configurando propaganda negativa
e
desinformação;
e
(iii)
avaliar
a
proporcionalidade das multas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento à inicial realizado antes da
apresentação
de
contestação
pelos
representados é válido, nos termos do art.
329, I, do CPC, e não configura nulidade
processual, conforme entendimento consolidado da Resolução TSE nº
23.608/2019.
4. A inclusão de pedido de direito de
resposta no aditamento é incompatível com
o pedido inicial de aplicação de multa,
sendo
acertada
a
decisão
que
não
conheceu desse pedido, em observância ao
art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019.
5. As postagens extrapolam os limites do
debate
eleitoral
ao
imputarem,
sem
comprovação, fatos graves à candidata
Nina Singer, violando os artigos 9º, 9º-C e
9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 e o
art. 57-D da Lei nº 9.504/1997. A conduta
configurou desinformação com potencial de
desequilibrar o pleito.
6. A aplicação de multa aos representados
que
compartilharam
o
conteúdo
(R$
5.000,00) mas que não foram candidatos
nas eleições deve ser afastada, pois não
têm, na forma do artigo 9º da Resolução
TSE nº 23.610/2019, a obrigação de
conferir a veracidade de conteúdo postado
por terceiros.
7. Quanto à multa aplicada à recorrente
Emiliane Keli da Silva, a redução de R$
30.000,00 para R$ 15.000,00 é necessária,
considerando a ausência de provas de
impulsionamento ou impacto significativo
apto a desequilibrar o pleito, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Num. 44362364 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, para
reduzir a multa aplicada à recorrente
Emiliane Keli da Silva para R$ 15.000,00,
manter a multa de R$ 5.000,00 aplicada à
coligação Muda São José e aos candidatos,
e afastar referida multa dos eleitores que
figuram como representados.
Tese de julgamento:
1. É válida a emenda à petição inicial
realizada antes da apresentação de contestação pelos representados, nos
termos do art. 329, I, do CPC.
2. A propaganda eleitoral que imputa fatos
graves e inverídicos a candidato adversário,
sem
comprovação,
caracteriza
desinformação, violando os artigos 9º, 9º-C
e 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 e
o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
3. A aplicação de multa em casos de
desinformação deve observar os princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
considerando o alcance e o impacto das
postagens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
329, I; Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
4º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º,
9º-C, 9º-H; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rec-Rp 060180731/DF, rel. Min.
Alexandre de Moraes, publ. 27/10/2023;
TRE-PR,
REl
060033412,
rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
25/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44362364 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS em face de Geraldo Gabriel Mendes e
outros, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44185954).
Por sentença (id. 44186188), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando a
representada Emiliane Keli da Silva a multa no valor de R$ 30.000,00 e os demais representados
a multa no valor de R$ 5.000,00 cada.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44186196), aduzindo, em síntese, a) ocorrência
de nulidade processual decorrente de emenda à petição inicial após a citação dos representados,
contrariando o Código de Processo Civil e a Resolução TSE nº 23.608/2019; b) a cumulação de
pedidos de direito de resposta e multa, conforme reconhecido pela decisão recorrida, viola
expressamente o art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019, que estabelece a inadmissibilidade
dessa prática, determinando o indeferimento da petição inicial em caso de cumulação; c) a
inexistência de prova suficiente para caracterizar o vídeo impugnado como desinformação ou
ataque à honra da candidata mencionada, sendo o conteúdo descrito como uma manifestação de
indignação no calor do momento, sem imputação direta ou específica; d) a desproporcionalidade
na fixação da multa aplicada, alegando-se que o trecho do vídeo não teve gravidade suficiente
para justificar a sanção máxima, considerando precedentes que exigem impacto significativo para
tal penalidade.
Contrarrazões (id. 44186208), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44196349).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico de 17/10/2024 (id.
44186192) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id. 44186194).
A recorrida foi intimada para apresentação de contrarrazões em 04/11/2024, tendo as
apresentado em 05/11/2024 (id. 44186208), tempestivamente.

Num. 44362364 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra o julgamento pela procedência da representação.
Segundo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 44186188), a liberdade de
expressão, embora garantida, não é absoluta no contexto eleitoral, sendo limitada quando há
ofensas à honra ou disseminação de informações sabidamente falsas.
O vídeo publicado pela representada Emiliane Keli da Silva imputava à candidata Nina Singer,
sem provas, a responsabilidade pelo vazamento de boletins de ocorrência contendo acusações
graves.
Tal conduta foi considerada como extrapolação dos limites da liberdade de expressão e
caracterizou propaganda eleitoral negativa, configurando desinformação com potencial de
desequilibrar o pleito, violando o art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
A multa aplicada considerou a gravidade das ações: R$ 30.000,00 para a principal representada,
que gravou o vídeo, e R$ 5.000,00 para os demais representados, que compartilharam o
conteúdo sem verificar sua veracidade, agravando a disseminação da desinformação,
reafirmando a necessidade de responsabilização no uso das redes sociais para evitar danos à
integridade do processo eleitoral.
Contra tal decisão, os recorrentes inicialmente alegam a ocorrência de nulidade processual
decorrente de emenda à petição inicial após a citação dos representados, contrariando o Código
de Processo Civil e a Resolução TSE nº 23.608/2019.
Ademais, as referidas emendas trouxeram a cumulação de pedidos de direito de resposta e
multa, o que violaria expressamente o art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019, que estabelece
a inadmissibilidade dessa prática, determinando o indeferimento da petição inicial em caso de
cumulação.
Quanto ao conteúdo da propaganda em si, argumentam que não se pode caracterizar o vídeo
impugnado como desinformação ou ataque à honra da candidata mencionada, sendo o conteúdo
descrito como uma manifestação de indignação no calor do momento, sem imputação direta ou
específica.
Por fim, sustentam a existência de desproporcionalidade na fixação da multa aplicada, alegando-
se que o trecho do vídeo não teve gravidade suficiente para justificar a sanção máxima,
considerando precedentes que exigem impacto significativo para tal penalidade.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta a regularidade da decisão atacada, destacando que a
sentença foi fundamentada nos limites da liberdade de expressão e no combate à disseminação
de desinformação durante o processo eleitoral.
Defende que as postagens realizadas extrapolaram os limites do debate político ao imputar

Num. 44362364 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
falsamente à candidata Nina Singer a responsabilidade por notícias prejudiciais, sem qualquer
prova.
Afirma que a imputação de responsabilidade por fatos graves e inverídicos é vedada pela
legislação eleitoral, constituindo propaganda negativa e ilícito eleitoral.
Rebate a alegação de nulidade processual relacionada à emenda à petição inicial, apontando que
ela visou apenas adequar o polo passivo e não causou prejuízo à ampla defesa ou contraditório
dos recorrentes.
Sustentam que o compartilhamento do conteúdo, mesmo por terceiros, amplia o impacto da
desinformação e caracteriza violação às normas eleitorais, justificando a manutenção das multas
impostas. Por fim, argumentam que a sentença foi proporcional e baseada em jurisprudência
consolidada, reiterando a necessidade de responsabilização para assegurar a integridade do
pleito eleitoral.
Pois bem.
Aditamento à inicial após a citação: inclusão de litisconsortes e cumulação de pedido de direito de
resposta.
Quanto à alegação de nulidade processual por emenda à petição inicial após a citação, o juízo de
primeiro grau decidiu a questão no id. 44186165.
Segundo o juízo, foi lícito o aditamento promovido pela representante, uma vez que os
representados ainda não teriam sido intimados para compor a lide. Argumentou que a intimação
para cumprimento da decisão liminar não cumpriria a função da citação e que o comparecimento
espontâneo dos representados se deu após o aditamento.
A decisão não merece reparos.
Segundo o art. 329, I, do Código de Processo Civil:
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;
A Resolução TSE n. 23.608/2019, por sua vez, prevê:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações
fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.
Art. 18. Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação da
representada ou do representado ou da sua advogada ou do seu advogado, se houver
procuração com poderes específicos para receber citação, preferencialmente por meio
eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias, observado o disposto no caput do
art. 11 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

Num. 44362364 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
No caso, conquanto não certificado nos autos, a decisão liminar de id. 44185971 foi publicada no
mural eletrônico em 11/09/2024 (publicação n. 134321/2024), dela não contando referência aos
advogados dos representados.
A representante aditou a inicial no dia 11/09/2024 (id. 44185978) incluindo 7 representados ao
polo passivo.
Conforme certidão de id. 44186135, emitida às 18:03 horas, os representados relacionados na
inicial foram citados em 12/09/2024.
Após, às 22:44 horas de 12/09/2024, os representados Coligação Muda São José, Geraldo
Mendes, Emiliane Keli e Paulo Jacomel apresentaram contestação (id. 44186149).
Em 13/09/2024, apresentaram contestação os representados Allax Fabiano Pereira Siqueira,
Adriano Melim, Carlos Eduardo Padilha, Daniel Martini Morais, Emily Carolina Santos Ribeiro,
Gideon Oliveira do Nascimento e Juliana Regina Ramos Saraiva (id. 44186158).
Na já referida decisão de id. 44186165, houve determinação para citação dos representados
Laiane Grodisky, Claudete de Quadros Menezes, Jonathan Bolino, Sabrina Oliveira, Monique
Piovezan Stelmachtchk, Luis Rogério de Camargo Kuchla e Cristiano Bassa, incluídos no polo
passivo da demanda.
Os referidos representados apresentaram suas contestações antes da citação, em 17/09/2024
(id's. 44186171 e 44186177).
Assim, tendo o aditamento da inicial ocorrido antes que os representados fossem efetivamente
citados e antes que tenham apresentado suas contestações, não há qualquer nulidade na
decisão que admitiu a ampliação subjetiva da representação.
Quanto à inclusão de pedido de direito de resposta contido no aditamento, o juízo andou bem ao
não conhecer do pedido em razão da incompatibilidade com o pedido formulado na inicial, de
remoção da propaganda e condenação à pena de multa.
O art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 é claro ao vedar expressamente a cumulação de
pedidos de direito de resposta e aplicação de multa em uma mesma ação, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
Essa vedação tem como fundamento a natureza distinta e a complexidade dos ritos que regem
cada um desses pedidos, além de assegurar maior efetividade processual e proteção aos direitos
constitucionais envolvidos.
Esse entendimento reforça a necessidade de se manter a integridade e a coerência do sistema
jurídico, resguardando a efetividade do processo e o respeito às regras próprias de cada instituto.
Por fim, a solução proposta de não indeferir integralmente a inicial, mas apenas de não conhecer
o pedido incompatível, é adequada e juridicamente sustentável, mormente quando esse pedido
somente veio na petição de aditamento. Tal medida respeita a lógica do processo e o princípio da
economia processual, permitindo que os pedidos compatíveis sejam analisados, sem prejuízo à

Num. 44362364 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
parte requerente e, tampouco, à requerida.
Esse posicionamento preserva tanto a aplicabilidade do art. 4º da Resolução TSE 23.608/2019
quanto o devido processo legal, privilegiando a instrumentabilidade das formas e a busca pelo
resultado útil do processo.
Rejeito, portanto, a pretensão recursal nesse particular.

Do conteúdo da propaganda impugnada
Mister trazer à colação o conteúdo das postagens tidas por irregulares, consistentes em um vídeo
publicados nas redes sociais dos recorrentes, no qual Emiliane Keli aparece ao lado de Geraldo
Mendes segurando um número do jornal "Impacto" e acusa diretamente a prefeita, então
candidata à reeleição, Nina Singer, de ser autora de notícias falsas sobre sua família, utilizando
expressões ofensivas como "canalha" e "corrupta".

Num. 44362364 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26

Num. 44362364 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26

Colhe-se do vídeo (id. 44185955) a seguinte transcrição:
"Emiliane: Está dominando uma mentira pela cidade. Essa política suja que essa prefeita está
fazendo. Está querendo destruir a imagem do meu marido, da minha família, mas ela não vai
conseguir essa baixaria que eles estão fazendo. Eles vão pagar por isso aqui.
Nós somos casados há 12 anos, nós temos uma família maravilhosa. Ela não vai conseguir
pregar uma mentira pela cidade porque ela está sendo derrotada nas pesquisas. E ela vai ser
derrotada porque isso aqui é jogo sujo, jogo baixo e a gente vai provar para a cidade inteira que
ela é uma canalha, uma corrupta. A gente vai provar isso para todos vocês".
Os recorrentes alegam que as postagens representaram apenas manifestações de indignação,
realizadas no calor do momento, sem a intenção de criar desinformação ou atacar diretamente a
honra da candidata Nina Singer.
Contudo, o exame das provas demonstra que as postagens ultrapassaram os limites do debate
eleitoral, utilizando linguagem acusatória sem comprovação robusta e atribuindo à recorrida atos
graves, como a disseminação de notícias falsas envolvendo acusações de violência doméstica e
tentativa de estupro.
Não se está aqui a dizer que os recorrentes não poderiam criticar a candidata Nina Singer em sua
postagem. Não só poderiam como, em certa medida, até deveriam, pois a campanha eleitoral é
um espaço legítimo para esclarecimentos e prestação de contas perante o eleitorado.
Nesse viés, seria razoável apresentar os fatos ocorridos, contextualizá-los devidamente e expor a
percepção dos recorrentes sobre o episódio, com informações claras e objetivas. Entretanto, ao
usar expressões como "canalha" e "corrupta", imputando à recorrida a responsabilidade por um
artigo jornalístico de conteúdo supostamente inverídico, os recorrentes ultrapassaram os limites
do aceitável. Essa conduta cria artificialmente estados mentais passionais no eleitorado e viola as
regras do jogo eleitoral.
Além disso, a utilização de linguagem acusatória sem base robusta compromete o equilíbrio do
pleito e fere a boa-fé processual, especialmente porque os elementos constantes nos autos não
permitem confirmar de maneira objetiva as imputações feitas.
Assim, ao associar a candidata Nina Singer à divulgação de notícias falsas, qualificando-a de
"canalha" e "corrupta", sem prova cabal e descontextualizando os eventos narrados, os
recorrentes violaram as previsões dos artigos 9º, 9º-C, caput, e 9º-H, todos da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Dessa forma, ao se valer de dados e expressões descontextualizados e ofensivos para construir
uma narrativa acusatória, os recorrentes incidiram em conduta vedada pela legislação eleitoral.
Por esse motivo, deve ser aplicada a multa fixada no § 2º do artigo 57-D da Lei das Eleições,
como forma de coibir práticas que comprometam a integridade e o equilíbrio do processo eleitoral.
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive

Num. 44362364 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Nessa linha é a atual e iterativa orientação do TSE, da qual se colhe precedente didático:
(...)
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário
- que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.

Num. 44362364 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
(...) [TSE, Rec-Rp 060180731/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 27/10/2023]
Este Regional também vem adotando esse entendimento:
(...)
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de informações distorcidas sobre propostas de candidato
em redes sociais caracteriza propaganda eleitoral negativa e pode ser sancionada como
desinformação, nos termos da Resolução TSE n. 23.610/2019.
(...) [TRE-PR, REl 060033412, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 25/10/2024]
Por todo o exposto, considerando que a recorrente Emiliane se valeu de afirmações distorcidas e
descontextualizadas para atribuir à candidata Nina Singer a prática de atos que vulneram sua
honra, e que tal vídeo foi compartilhado pelos demais recorrentes em suas redes sociais, deve
ser mantida a sentença que aplicou aos representados a multa do artigo 57-D da LE.
No entanto, quanto à proporcionalidade da multa aplicada à recorrente Emiliane, é necessário
observar que a aplicação da sanção máxima de R$ 30.000,00 deve ser reservada a casos em
que o ato impugnado tenha relevância significativa no desequilíbrio do pleito.
No presente caso, os recorrentes alegam ausência de impulsionamento e alcance reduzido das
postagens, o que deve ser considerado na gradação da penalidade.
Com efeito, não há nos autos informação de que o conteúdo tenha sido impulsionado ou que
tenha efetivamente alcançado uma repercussão apta a desequilibrar o pleito.
Contudo, somente nestes autos há prova de compartilhamento por 18 pessoas além de Emiliane,
que produziu o conteúdo em questão e sobre que deve recair uma maior reprimenda em relação
aos demais representados.
Assim, entende-se que a multa pode ser reduzida para o patamar de R$ 15.000,00, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em relação ao representados que se limitaram a compartilhar o vídeos, a multa foi fixada no
mínimo legal de R$ 5.000,00, de modo que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, ou
exasperada além desse montante em sede recursal, eis que ausente pedido nesse sentido.
Todavia, algumas considerações adicionais devem ser feitas, conduzindo a uma restrição das
sanções aplicáveis.
Ocorre que, aprofundando a análise, observa-se que não consta na inicial e, tampouco, na
emenda, qualquer referência sobre a condição pessoal de cada um desses que viram o vídeo já
publicado e o compartilharam nas suas redes sociais.
Isso acendeu um sinal de alerta, pois a Resolução TSE 23610/2019 trata de forma diferenciada
candidatos e eleitores em várias passagens. Especificamente no que tange à disseminação de
desinformação, consta no artigo 9º da resolução:

Num. 44362364 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Ou seja, exige-se de candidatos e organismos partidários a verificação da fidedignidade da
informação já publicada, mas não se exige a mesma análise do eleitor comum.
Na sentença, o juízo a quo faz a seguinte afirmação quanto à condição das pessoas que
compartilharam o vídeo:
Aos demais, que compartilharam o vídeo/informação sem checar ou se preocupar com a sua
veracidade, fixo a multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
representado. Saliento que, todos os representados tinham condição de, pelo menos questionar
a veracidade do que estava sendo dito pela sra. Emiliane no vídeo impugnado, pois naquele
momento da campanha, as maiores mídias do país, já haviam noticiado o fato. E este dever se
acentua devido ao fato pontuado pelas representadas, Claudete de Quadros Menezes e
Monique Piovezan Stelmachtchk em sua contestação, quando argumentam que o polo passivo
da demanda é composto, exclusivamente, por pessoas politicamente ativas (Id 125003885, fl. 4),
portanto, mais atentas aos embates políticos e cientes de que o compartilhamento de
informações falsas e caluniosas podem interferir, sobremaneira, no pleito.
Esse ponto específico não foi objeto de prova nos autos, mesmo porque não houve alegação
nesse sentido pela parte ativa. Na defesa apresentada por Claudete e Monique, o único trecho
em que se trata desse tema é o seguinte:
(...) o polo passivo (não entrando no mérito de que as principais vítimas deste ato desprezível e
de baixo nível, o Sr. Geraldo Gabriel Mendes e a Sra. Emiliane Keli Da Silva serem
declaradamente de oposição devido a condição de candidato a prefeito e sua respectiva
esposa), é composto exclusivamente por pessoas politicamente ativas de oposição a atual
gestão (Sra. candidata a prefeita Nina Singer), incluindo neste rol as representadas Claudete e
Monique.
Nenhum dos outros representados foi instado a defender-se da pecha de “pessoa politicamente
ativa” nem de fazerem “oposição à atual gestão” e, a bem da verdade, sequer Claudete e
Monique foram claras quanto a que significam esses termos.
Consultando o sistema de divulgação de candidaturas do TSE (DivulgaCandContas), constata-se
que Claudete foi candidata a vereadora pelo União Brasil, alcançando a suplência, mas não há
registro de que Monique tenha sido candidata.
Quanto aos demais representados, não há sequer alegação nos autos de que tenham concorrido
às últimas eleições.
Nesse cenário, com base no artigo 9º da resolução e considerando que não se pode exigir do

Num. 44362364 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
eleitor, muitas vezes encantado pela eloquência de candidatos e personalidades, que confira
cada uma das postagens destes quanto à sua veracidade, exigência atribuída normativamente
apenas a candidatos e entes partidários, penso ser o caso de, como proposto, reduzir a multa
aplicada a Emiliane para R$ 15.000,00, manter a multa aplicada a Geraldo Mendes, a Paulo
Jacomel, à coligação Muda São José e a Claudete, eis que candidata nas últimas eleições, e
afastar as sanções aplicadas aos demais representados.
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento para reduzir a multa aplicada a Emiliane para R$ 15.000,00, manter a multa
aplicada a Geraldo Mendes, a Paulo Jacomel, à coligação Muda São José e a Claudete, eis que
candidata nas últimas eleições, e afastar as sanções aplicadas aos demais representados.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600299-11.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO JOSÉ [PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados dos RECORRENTES: DANIELE MARANGONE - PR107064,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO
DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRENTES: PAULO FERNANDO JACOMEL,
EMILIANE KELI DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-
A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A - RECORRENTES: ALLAX FABIANO PEREIRA SIQUEIRA, ADRIANO
MELIM, CARLOS EDUARDO PADILHA, DANIEL MARTINI MORAIS, EMILY CAROLINA
SANTOS
RIBEIRO,
GIDEON
OLIVEIRA
DO
NASCIMENTO
-
Advogados
dos
RECORRENTES: DANIELE MARANGONE - PR107064, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRENTES: GISELE ALESSANDRA DE
CAMARGO PEREIRA, JULIANA REGINA RAMOS SARAIVA - Advogados dos RECORRENTES:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO
DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRENTES: LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA, JONATHAN BOLINO - Advogados dos
RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 - RECORRENTES: MONIQUE
PIOVEZAN
STELMACHTCHK,
CLAUDETE
DE
QUADROS
MENEZES
- Advogados
dos

Num. 44362364 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2025 11:41:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013011414216800000043308119
Número do documento: 25013011414216800000043308119
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2025 13:18:26
RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK
-
PR77091 -
RECORRENTE:
SABRINA
DE
OLIVEIRA
- Advogados
da RECORRENTE: JESSICA LORENA SOCEK - PR76302, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 -
RECORRENTES: LAIANE GRODISKY DA MAIA SILVA, CRISTIANO ASSIS MELO BASSA -
Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DANIELE
MARANGONE - PR107064 - RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD,
AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado
do(a) RECORRIDA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025